Tribunal: TJPA
Processo: 0804926-33.2025.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804926-33.2025.8.14.0136

APELANTE: RENNAN ADONIS PINHEIRO DA SILVA

APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por candidato aprovado fora do número de vagas imediatas no concurso público regido pelo Edital nº 01/2024, promovido pelo Município de Canaã dos Carajás e executado pela Fundação Getúlio Vargas, com a finalidade de obter a nulidade da cláusula de barreira que limitou a aprovação apenas aos candidatos dentro do número de vagas previstas, impedindo a formação de cadastro de reserva. A sentença recorrida indeferiu a inicial e julgou improcedente o pedido. O recurso reiterou os argumentos da petição inicial, sem impugnar os fundamentos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal, especialmente quanto à observância do princípio da dialeticidade, exigido pelo art. 1.010 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais impugnem, de forma específica e direta, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal.

4.

O art. 1.010, II a IV, do CPC estabelece que a apelação deve conter a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma e o pedido de nova decisão.

5.

A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais reconhece que a mera repetição das razões da petição inicial, sem enfrentamento dos fundamentos da sentença, configura violação ao princípio da dialeticidade.

6.

No caso concreto, as razões recursais se limitaram a reproduzir os argumentos constantes da petição inicial, sem qualquer impugnação específica à sentença proferida, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença nas razões recursais caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, o que enseja o não conhecimento da apelação.

2.

A mera repetição dos argumentos da petição inicial não supre o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 1.010, II a IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.010, II a IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.03.2015, DJe 06.04.2015; TJ-SP, APL 0011686-48.2009.8.26.0236, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 29.07.2016; TRF-4, AC 5021962-93.2020.4.04.7000, Rel. Des. Vânia Hack de Almeida, j. 08.06.2021; TJ-AM, AC 0631520-45.2017.8.04.0001, Rel. Des. Onilza Abreu Gerth, j. 13.07.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 24 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Renann Adonis Pinheiro da Silva
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Município de Canaã dos Carajás
e da
Fundação Getúlio Vargas
,
indeferiu a inicial e julgou improcedente a referida ação.

Historiando os fatos, o ora apelante ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o Município de Canaã dos Carajás/PA experimentou expressivo crescimento populacional nos últimos anos, passando de 26.716 (vinte e seis mil, setecentos e dezesseis) habitantes no Censo de 2010 para 77.079 (setenta e sete mil e setenta e nove) no Censo de 2022, com estimativa de 86.629 (oitenta e seis mil, seiscentos e vinte e nove) habitantes em 2024, o que representaria crescimento de 224,30% no período de 2010 a 2024. Sustentou que tal incremento demográfico teria ampliado significativamente a demanda por serviços públicos nas áreas de educação, saúde e administração, destacando, por exemplo, o aumento de matrículas no ensino infantil e fundamental, o crescimento dos atendimentos hospitalares e ambulatoriais e a ampliação do número de estabelecimentos de saúde.

Afirmou que, apesar desse cenário, o Município não realizava concurso público desde 2014, mantendo quadro funcional composto majoritariamente por servidores temporários, o que, segundo alegou, violaria o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Asseverou que, diante dessa realidade, o Ministério Público do Estado do Pará instaurou procedimento administrativo e celebrou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em 15 de março de 2024, no qual o Município se comprometeu a contratar banca organizadora até 31 de julho de 2024 e a publicar edital até 30 de setembro de 2024, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Relatou que, em cumprimento ao TAC, o Município contratou a Fundação Getúlio Vargas pelo valor de R$ 3.255.000,00 (três milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil reais), publicando, em 27 de setembro de 2024, o Edital nº 01/2024, que ofertou 556 (quinhentas e cinquenta e seis) vagas imediatas, sem previsão de cadastro de reserva. No que tange ao cargo de Fisioterapeuta, para o qual se inscreveu na modalidade de ampla concorrência, foi ofertada apenas 1 (uma) vaga.

Aduziu que realizou a prova objetiva, obtendo nota 35 (trinta e cinco) pontos, e, após a avaliação de títulos, somou 1 (um) ponto, perfazendo nota final de 35 (trinta e cinco) pontos, sendo considerado aprovado. Contudo, em razão da cláusula de barreira prevista no item 15.2 do edital, apenas o candidato classificado dentro do número de vagas imediatas foi considerado aprovado na lista final, sendo os demais eliminados do certame, ainda que aprovados nas etapas.

Sustentou que a cláusula de barreira seria desarrazoada e ilegal, por limitar a aprovação exclusivamente ao número exato de vagas previstas, inviabilizando a formação de cadastro de reserva e impedindo o aproveitamento de candidatos excedentes durante o prazo de validade do concurso, que seria de 2 (dois) anos, prorrogável por igual período. Argumentou que tal restrição comprometeria os princípios da eficiência, razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo diante da realidade do quadro funcional municipal, sujeito a vacâncias decorrentes de aposentadorias, licenças e outras hipóteses previstas no Estatuto dos Servidores Públicos de Canaã dos Carajás.

Afirmou que apresentou impugnação tempestiva ao edital, por e-mail, questionando especificamente a legalidade da cláusula de barreira, mas que a banca organizadora limitou-se a reiterar o número de vagas previstas, sem enfrentar o mérito da impugnação. Alegou, ainda, que outra candidata também impugnou o edital, sem que houvesse resposta adequada.

Sustentou que a homologação do resultado final, ocorrida em 15 de agosto de 2025, restringiu a lista de classificados aos candidatos dentro do número de vagas, consolidando a eliminação dos demais aprovados. Defendeu que a aplicação do Tema 376 do STF teria sido equivocada pelo Juízo a quo, pois, em seu entender, o precedente não autorizaria cláusula de barreira que inviabilizasse totalmente a formação de cadastro de reserva em contexto de comprovado déficit de servidores e de compromisso assumido em TAC para regularização do quadro funcional.

Ao final, requereu a reforma da sentença, para que fosse declarada a nulidade da cláusula de barreira prevista no item 15.2 do Edital nº 01/2024, com a consequente inclusão de cadastro de reserva e reconhecimento de seu direito de permanecer classificado no certame, possibilitando futura nomeação durante o prazo de validade.

Após a regular distribuição, a autoridade de 1º grau proferiu a sentença ora recorrida.;

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação, reiterando as teses expendidas na inicial.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

O Ministério Público, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

"Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, constata-se que o MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Renann Adonis Pinheiro da Silva em desfavor do Município de Canaã dos Carajás e da Fundação Getúlio Vargas,
indeferiu a inicial e julgou improcedente a referida ação.

Contudo, nas razões do recurso de Apelação interposto por
Renann Adonis Pinheiro da Silva
, constatei que o ora apelante basicamente reproduziu as alegações arguidas na exordial constante nos autos (ID 31157868 - Pág. 1/64
)
, sem fazer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o referido recurso de Apelação não comporta relação com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que se encontra configurada a
violação ao princípio da dialeticidade
.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RAZÕES RECURSAIS –
REITERAÇÃO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– ARTIGO 514, INCISO II, DO CPC/73 -INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
Não comporta conhecimento o recurso de apelação cujas razões não se reportam à sentença, sem atacar precisamente os fundamentos desta, em manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJ-SP - APL: 00116864820098260236 SP 0011686-48.2009.8.26.0236, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 29/07/2016, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2016)

PROCESSO CIVIL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUNGAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES ADOTADAS NA DECISÃO RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA. REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DA PEÇA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART.
1.010, III, DO CPC. 1. Pelo princípio da dialeticidade exige-se do recorrente que entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que o confrontam deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade a impor o não conhecimento da peça recursal
. 2. No caso dos autos, a apelante reitera as razões apresentadas em sua peça inicial, as quais foram frontalmente repelidas pela decisão recorrida a partir de análise da prova documental e dos argumentos lançados pelas partes, competindo à apelante, a partir desse cenário, contrapor-se a tais fundamentos apresentando impugnação específica ao contéúdo daquela, não sendo suficiente à satisfação do ônus a simples reiteração da tese apresentada na peça inicial.
(TRF-4 - AC: 50219629320204047000 PR 5021962-93.2020.4.04.7000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/06/2021, TERCEIRA TURMA)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Em análise aos autos, verifica-se que a apelação não rebate os fundamentos da sentença. 2. In casu, a apelante, em suas razões de apelação, deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reafirmar os fatos expostos em sua petição inicial, violando assim o princípio da dialeticidade. 3. Observou-se afronta aos dispositivos legais, em especial, ao art. 1.010, II do CPC. 4. Diante disso, é forçoso concluir que o presente recurso deixou de cumprir com o pressuposto de regularidade formal exigida pelo dispositivo em comento, ensejando, portanto, seu não conhecimento. 5. Recurso não conhecido.
(TJ-AM - AC: 06315204520178040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PEÇA RECURSAL NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, APENAS REPETE OS MESMOS ARGUMENTOS DA INICIAL – HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

ULTRAPASSADA E VENCIDA A QUESTÃO DA DIALETICIDADE, SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - AC: 08014064920168120035 MS 0801406-49.2016.8.12.0035, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 15/10/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2019)”

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença monocrática, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto, acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
12
de
fevereiro
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/02/2026